Tribunal: TJDFT
Processo: 0062489-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL EM DESCONFORMIDADE COM O QUE FOI DECIDIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante orientação jurisprudencial do STJ, as astreintes não integram a base de cálculo da verba honorária.

2. É vedada a homologação de planilha de cálculos elaborada pela contadoria judicial em desconformidade com o acórdão que concluiu pela não incidência de honorários advocatícios sobre as astreintes, a cujo respeito já operou a preclusão.

3. Apelação conhecida e provida. Unânime.